Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-83.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702754-83.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIBELE BARBOSA CARVALHO RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de Gratuidade de Justiça. Da documentação de ID 76689837 não se verifica hipossuficiência financeira com risco de prejudicar a sobrevivência da parte autora e/ou de sua família somada à modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT. Promova-se o recolhimento do preparo recursal na forma estabelecida pelos art. 54, § único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, sob pena de deserção recursal. Prazo de 48 horas. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator